Tribunal: TJSP
Processo: 0008150-86.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal - Procedimento disciplinar formalmente em ordem, com observância dos princípios constitucionais – Preliminar afastada – Mérito - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal - Procedimento disciplinar formalmente em ordem, com observância dos princípios constitucionais – Preliminar afastada – Mérito - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública – Falta grave devidamente reconhecida - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta – De rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios - Recurso desprovido.